Tribunal: STM
Processo: 7000972-52.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO E DECRETOS REGULAMENTARES. EXTRAVIO CULPOSO. ARTS. 265 E 266, AMBOS DO CPM. CRIMES MILITARES. ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. OFENSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento possuem, em regra, natureza comum. Contudo, se as condutas típicas nele descritas forem praticadas conforme a tipicidade indireta inserta no art. 9º do CPM, há crime militar, prevalecendo a competência da JMU.
2. O militar que desrespeita criminosamente lei e normas do Exército, dedicadas à fiscalização e ao controle de armas de fogo, atenta contra a Ordem Administrativa Militar.
3. Nesse contexto, o suposto fato delituoso atinge, de forma direta, a Administração Militar e a regularidade das funções de controle desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, desaguando na competência da Justiça Castrense.
4. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos ao Juízo a quo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/12/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000972-52.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL DE 3 DE OUTUBRO DE 2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO,
POR UNANIMIDADE DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO QUESTIONADA E RECEBER A DENÚNCIA, OFERECIDA EM
DESFAVOR DO EX-SGT EX JOSÉ RODRIGO DA SILVA, POR ATENDER AOS
REQUISITOS LEGAIS, DETERMINANDO AINDA A BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O VOTO DO MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (RELATOR). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MANTINHA INALTERADA A DECISÃO
RECORRIDA, PORÉM, COM FUNDAMENTO NO ART. 395, INCISO III, DO CPP.
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES E LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/10/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000972-52.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 1º DE JULHO DE 2024, NA QUAL
EXAROU VOTO O RELATOR MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, QUE
CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO QUESTIONADA E RECEBER A DENÚNCIA,
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-SGT EX JOSÉ RODRIGO DA SILVA, POR
ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, E DETERMINAVA AINDA A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO; NA PRESENTE SESSÃO, PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E
MANTINHA INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA, PORÉM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 395, INCISO III, CPP. EM SEGUIDA, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ARTIGO 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/07/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000972-52.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, APÓS O
VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, QUE
CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO QUESTIONADA E RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-SGT EX JOSÉ RODRIGO DA SILVA, POR
ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, E DETERMINAVA AINDA A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO E LEONARDO
PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000972-52.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003.
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO
E
DECRETOS
REGULAMENTARES. EXTRAVIO CULPOSO. ARTS. 265 E 266,
AMBOS DO CPM. CRIMES MILITARES. ORDEM ADMINISTRATIVA
MILITAR. OFENSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento possuem, em regra,
natureza comum. Contudo, se as condutas típicas nele descritas forem
praticadas conforme a tipicidade indireta inserta no art. 9º do CPM, há crime
militar, prevalecendo a competência da JMU.
2. O militar que desrespeita criminosamente lei e normas do Exército,
dedicadas à fiscalização e ao controle de armas de fogo, atenta contra a Ordem
Administrativa Militar.
3. Nesse contexto, o suposto fato delituoso atinge, de forma direta, a
Administração Militar e a regularidade das funções de controle desenvolvidas
pelo Exército Brasileiro, desaguando na competência da Justiça Castrense.
4. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal
castrense. Baixa dos autos ao Juízo a quo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e por maioria, em dar provimento ao Recurso
Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a Denúncia oferecida em
desfavor do ex-Sgt Ex JOSÉ RODRIGO DA SILVA, como incurso no art. 14 da Lei nº
10.826/2003, e nos arts. 265 e 266, ambos do CPM, por atender aos requisitos legais, e
determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 11 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, de 28.9.2023, nos autos da Petição Criminal (PC) nº 7000893-43.2023.7.01.0001, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sgt Ex JOSÉ RODRIGO DA SILVA,
como incurso, em tese, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido), e nos arts. 265 e 266, ambos do CPM (extravio culposo).
Em 6.9.2023, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do recorrido, nos
seguintes termos (Petição Criminal nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - EVENTO 1 – INIC2 –
fls. 4 a 10):
“(...) Consta dos inclusos autos que, em 20.4.2023, o agente, então Sargento Temporário,
lotado no Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), Rio de Janeiro/RJ,
de forma livre e consciente, transportou arma de fogo de uso permitido, pistola da marca
Taurus, modelo G2C, calibre 9 mm, número de série ADA809015, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que denunciado fez desaparecer, em razão de seu comportamento culposo
(negligente), o referido armamento.
De acordo com o apurado, o denunciado adquiriu a referida arma de fogo junto ao
estabelecimento B de F Vieira Comércio de Armas e Munições, (...) tendo o registro sido
publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 20, de 8.7. 2022, do DECEx, conforme cópia do
certificado de registro de arma de fogo expedido em 21.10.2022.
Em 2.9.2022, o denunciado acordou com o 3º Sgt Wallace Luciano da Silva Moraes, da
Companhia de Comando da 1ª Região Militar, a doação do material bélico, o que foi
formalizado por “requerimento para transferência” (...). Ficou acordado ainda que a pistola
permaneceria no estabelecimento comercial enquanto tramitava o processo de transferência.
Ocorre que, em 14.11.2022, o denunciado, sem cientificar o 3º Sgt Wallace, retirou o citado
armamento, conforme declaração às fls. 55, ocasião em que foi emitida Guia de Autorização
para Tráfego de Produtos Controlados, com validade até 14.1.2023, visto que não houve
autorização para porte da arma de fogo.
Em 18.4.2023, o 3º Sgt Wallace retirou seu Certificado de Registro e Porte de Arma de Fogo e
dirigiu-se ao B de F Vieira Comércio de Armas e Munições, quando soube que a arma havia
sido retirada. Ao fazer contato com o denunciado, combinaram que a entrega ocorreria, no
mesmo dia, às 18h, o que não se concretizou.
Às 20h, o denunciado contactou o 3º Sgt Wallace, afirmando que estava viajando e que faria a
entrega da arma no dia seguinte, o que também não ocorreu.
Diante desse cenário, o 3º Sgt Wallace fez um último contato com o denunciado, e disse que
formalizaria uma representação em 20.4.2023.
Por seu turno, o denunciado aduziu que assumiria o serviço de permanência no DECEx em
20.4.2023 e que ali encontraria o 3º Sgt Wallace para entregar a pistola. Ocorre que, o
denunciado não compareceu na OM e não fez contato.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o 3º Sgt Wallace solicitou um Requerimento de Averiguação.
Em 24.4.2023, o 3º Sgt Wallace soube que, em 20.4.2023, a pistola fora subtraída, motivo pelo
qual registrou ocorrência junto à 55ª Delegacia de Polícia.
Por sua vez, em 1.5.2023, o denunciado, registrou ocorrência na 62ª Delegacia de Polícia,
narrando que, em 20.4.2023, por volta de 4h30min, quando transitava por via pública, em
direção à OM, para apresentar-se ao serviço, bem como proceder à entrega da mencionada
pistola ao 3º Sgt Wallace, foi vítima de roubo.
Dessarte, de acordo com os elementos de informação, verifica-se que a materialidade e
autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual o Parquet das Armas está convencido
da prática delituosa, (...).
Foi expedido em favor do denunciado apenas do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o
qual “autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua
residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda, no seu local de trabalho, desde que
seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa”, nos termos do art.
5º da Lei nº 10.826/2023.
(...)
Com efeito, desde 4.4.2023, data em que foi emitido o certificado de registro de arma de fogo
do 3º Sgt Wallace, o certificado do denunciado perdeu a validade, (...).
(...) o denunciado estava ciente que não detinha autorização para porte de arma de fogo e que
só conseguiu retirá-la porque o estabelecimento comercial emitiu a guia de tráfego, (...)
portanto, em 20.4.2023, transportou a pistola sem a necessária autorização legal e em
desconformidade com a legislação de regência.
Por fim, o denunciado adotou uma série de posturas negligentes que contribuíram de forma
decisiva para que a arma de fogo fosse subtraída. (...) retirou da loja sem dar ciência ao 3º
Sgt Wallace, contrariando aquilo que havia sido previamente convencionado. (...)
(...) Nos dias 18 e 19.4.2023, deixou de agir com a devida transparência com relação à
entrega da arma ao 3º Sgt Wallace.
Em 20.4.2023, além de não o comunicar sobre o roubo, não comunicou de imediato a
Administração Militar, registrando a ocorrência na Polícia Civil mais de 10 dias após o
evento, o que demonstra total desídia de sua parte.
Sobre a natureza militar das infrações penais perpetradas, em especial o porte ilegal de arma
de fogo, resta evidenciado que o denunciado, então Sargento da ativa, atentou contra a ordem
administrativa militar, eis que não observou norma do Exército relativa ao porte/transporte de
arma de fogo por seus integrantes (Portaria COLOG nº 126/2019).
(....)
Isso posto, o denunciado atentou contra a ordem administrativa militar, estando ainda no
serviço ativo, logo, suas condutas encontram tipificação indireta no artigo 9º, II, “e”, do
CPM.
Diante do exposto, o MPM denuncia José Rodrigo da Silva como incurso nos seguintes crimes
militares:
- art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º,
II, “e”, do CPM;
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- arts. 265 e 266 (desaparecimento, consunção ou extravio culposo), c/c o artigo 9º, I, do
CPM, todos na forma do art. 79 do CPM. (...)”.
Constam dos autos os seguintes documentos, dentre outros:
- Sindicância NUP 64445.045860/2023-21, instaurada pelo DECEx (PC nº
7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXOS 3 e 4);
- Requerimento de Averiguação (PC nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1
– ANEXO3 – fls. 10);
- Requerimento para Transferência de Arma de Fogo (PC nº 7000893-
43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXO3 – fls. 12 e 24 a 34);
- Termo de Inquirição do 3° Sgt STT Wallace (PC nº 7000893-
43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXO3 – fls. 22 e 23);
- Requerimento do 3° Sgt STT Wallace ao Comandante da Companhia de
Comando da 1ª Região Militar (1ª RM), de aquisição por transferência de arma de fogo
(DIEx 3748- Prot Cia C/CiaC1ªRM) (PC nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 –
ANEXO3 – fls. 24 a 34);
- Registro de Ocorrência nº 055-02235/2023, protocolizado pelo 3° Sgt STT
Wallace junto à 55ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro-RJ (DPCRJ) (PC nº
7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXO3 – fls. 36 e 37);
- Termos de Inquirição do recorrido (PC nº 7000893-43.2023.7.01.0001 -
Evento 1 – ANEXO3 – fls. 40/41 e 52/53);
- Registro de Ocorrência nº 062-01825/2023, protocolizado pelo recorrido
junto à 62ª DPCRJ (Petição Criminal nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXO3
– fls. 46 e 47);
- Declaração do Sr. Bruno de Freitas Vieira, proprietário da Empresa B de F
Vieira Comercio de armas e munições, atestando que o recorrido retirou o armamento da
loja, em 14.11.2022 (Petição Criminal nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXO3
– fls. 55);
- Guia de Tráfego nº 20220000579794 (Documento de autorização para tráfego
de produtos controlados), na qual o recorrido consta como “Transportador” e “Destinatário”
(Petição Criminal nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXO3 – fls. 56); e
- Relatório da Sindicância (Petição Criminal nº 7000893-43.2023.7.01.0001 -
Evento 1 – ANEXO4 – fls. 7 a 11).
Em 28.9.2023, o Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM não recebeu
a Denúncia formulada contra o recorrido, com fulcro no art. 78, "b", do CPPM (Petição
Criminal nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 10).
Em 30.9.2023, o MPM interpôs o presente RSE, alegando que o agente:
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- desobedeceu às normas relativas ao Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas (SIGMA) e, na sua visão, houve ofensa à Ordem Administrativa Militar, tornando a
infração penal de natureza castrense - art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido); e
- contribuiu, mediante posturas negligentes, para a subtração do armamento -
art. 265, c/c o 266, ambos do CPM (extravio culposo da arma de fogo).
Em Contrarrazões, a DPU pugna pelo não conhecimento do Recurso, para que a
Decisão de rejeição à Denúncia seja mantida.
Em 22.11.2023, o Magistrado a quo manteve a sua Decisão e dirigiu os autos ao
STM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, sustenta o não
provimento do Recurso.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido, processado e julgado.
O Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM, em 28.9.2023, rejeitou a
Denúncia relativa à prática, em tese, dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e nos arts. 265 e 266, ambos do CPM
(extravio culposo), imputados ao ex-Sgt Ex JOSÉ RODRIGO DA SILVA.
A Decisão questionada embasou-se no art. 78, “b”, do CPPM, que dispõe, in
literis:
Rejeição da denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
(...)
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
(...)
(Grifo nosso.)
Na óptica do Magistrado, em suma, as condutas atribuídas ao recorrido não
afrontariam o funcionamento, a regularidade e a credibilidade das Instituições Castrenses,
tampouco atentariam contra a Ordem Administrativa Militar.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM pleiteia a reforma da Decisão guerreada, para que a Denúncia seja
recebida em sua integralidade.
Ressalte-se que os limites desta lide residem em fixar, ou não, a competência da
JMU para processar e julgar o caso. Portanto, a pertinência dos tipos penais imputados ao
denunciado integra matéria a ser analisada após a eventual instauração da ação penal militar.
No presente mister, importa definir se há crimes militares ou comuns.
1. Dos Fatos
Nos termos da Inicial, em 2.9.2022, o então 3º Sgt STT SILVA (DECEx), e o 3º
Sgt STT WALLACE LUCIANO DA SILVA (Cia Cmdo 1ªRM), combinaram a transferência
da pistola Marca TAURUS, Modelo G2C, Calibre 9mm, nº ADA809015.
O ex-3º Sgt SILVA, proprietário do bem, informou ao 3º Sgt STT WALLACE
que a arma não havia sido retirada da loja.
Assim, conforme o acordo mútuo, a pistola permaneceria no estabelecimento
comercial até que o Sgt WALLACE solicitasse o Certificado de Registro de Arma de Fogo
(CRAF)/Porte de Arma de Fogo (PAF); e os trâmites legais para a transferência fossem
integralmente finalizados.
Em 14.11.2022, o Sgt WALLACE solicitou, por transferência, a aquisição da
arma ao Comandante da Cia Cmdo 1ª RM (PC nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 –
ANEXOS 3 – fl. 24).
Em 25.11.2022, o Chefe do DECEx autorizou a solicitação de Transferência de
Arma de Fogo de Uso Permitido (PC nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXOS
3 – fl. 29).
Em 18.4.2023, o Sgt WALLACE recebeu o CRAF/PAF (PC nº 7000893-
43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXOS 3 – fl. 32).
Na ocasião (18.4.2023), o Sgt WALLACE, munido do CRAF/PAF, dirigiu-se à
loja para buscar o armamento.
Entretanto, antes mesmo disso, em 14.11.2022, o ex-Sgt SILVA havia retirado a
pistola, sem comunicar ao Sgt WALLACE, descumprindo a avença estabelecida.
O Sgt WALLACE, no seu Requerimento de Averiguação, assim descreve os
fatos, in verbis (PC nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXO3 – fls. 10):
“(...) Quando iniciamos a transferência do Armamento em questão acordamos verbalmente
que o armamento não seria retirado da loja, enquanto o trâmite de transferência não estivesse
concluído.
No entanto para minha surpresa ao ir à loja buscar o armamento, munido do CRAF/PAF (...),
fui informado, que Sgt DA SILVA havia retirado a arma (...), conforme consta no protocolo de
retirada da Loja.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao me deparar com a referida situação, na qual o ex-proprietário retirou o armamento e não
me comunicou, entrei em contato com ele para saber o paradeiro da arma e sobre a retirada,
uma vez que o Sgt DA SILVA não tem permissão para portar arma de fogo.
Após a 4ª tentativa de contato por telefone, o Sgt DA SILVA atendeu, disse que estava muito
longe de casa e que viria ao meu encontro. Marcamos por volta das 18h00 do mesmo dia,
mas ele não compareceu. Por volta das 20h00, me contactou alegando que estava em viagem
com a família, mas me entregaria a arma no dia seguinte, 19.4.2023, por volta das 8h00.
Na data, local e horário combinados esperei pelo Sgt DA SILVA até as 13h20, sem êxito e
sem que conseguisse contato. Às 16h54, vi que ele tinha lido as minhas mensagens no
WhatsApp, porém não as respondeu.
Fiz um último contato, informando que registraria o ocorrido junto ao PDC. Nesse momento,
o Sgt DA SILVA disse que, em 20.4.2023, estaria de permanência no DECEx.
Na data de (...) 20.4.2023, falei com ele às 10h23, quando informou que havia estacionado o
carro fora do PDC, e estaria indo retirar dinheiro para pagar o estacionamento, em seguida,
viria ao meu encontro. Ocorre que, até o momento desse documento o Sgt DA SILVA não
chegou e não fez contato. Mediante aos fatos expostos acima, solicito averiguação e medidas
sobre faltar com a verdade. (...)”. (Grifos nossos.)
Em razão desse Requerimento, concernente ao referido acordo de transferência
de armamento, o Chefe de Gabinete do DECEx instaurou Sindicância - NUP
64445.045860/2023-21.
O Sgt WALLACE, ouvido nos autos da referida Sindicância, declarou que:
“(...) tomou conhecimento que 3° Sgt DA SILVA queria fazer a transferência por doação do
armamento, entrou em contato com o ele para tratar
pessoalmente; (...) o Denunciado informou que ainda não havia retirado o armamento da loja;
(...) combinaram a transferência do armamento, só que necessitavam do CRAF para iniciar os
trâmites da transferência. (...) acordaram que o Denunciado não retiraria o armamento na
loja enquanto a transferência não tivesse sido concluída; (...) iniciou o processo de registro
do armamento. (...) o combinado ocorreu em 2.9.2022; tem o Termo de Doação do
Armamento assinado pelo Denunciado; (...) realizou todos os protocolos para a transferência
do armamento e tem documentos comprobatórios da transferência; (...) recebeu o CRAF em
18.4.23; (...) o acordo não foi realizado; (...) por 3 vezes o Denunciado deixou de comparecer
aos locais combinados para a entrega da arma e nas referidas ocasiões desligou o telefone
(...).” (Grifo nosso.)
O ex-Sgt SILVA, em 12.5.2023, na condição de testemunha (Sindicância),
declarou que:
“(...) tratou da transferência do armamento com o Sgt WALLACE, combinando que o
entregaria quando o colega recebesse o CRAF; realizou todos os protocolos para a
transferência, prescritos na legislação vigente; tem os documentos que comprovam a
transferência; tem o CRAF da arma, recebido em novembro de 2022; não tem porte de arma;
não devolveu o CRAF da arma; retirou a arma da loja pois já tinha o CRAF; (...) a loja
emitiu a Guia de Tráfego; (...) o acordo não foi realizado, pois no dia combinado para a
entrega, a arma foi roubada; registrou ocorrência policial (...); comunicou o ocorrido ao Sgt
WALLACE (...)”. (Grifo nosso.)
Em 29.5.2023, o recorrido, desta vez como sindicado, disse que:
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) tentou entregar a arma para o Sgt WALLACE por duas vezes; não conhecia os
protocolos descritos na legislação para a transferência de armamento; (...); no dia do roubo,
por volta das 4h40, foi surpreendido por dois elementos, que estavam de moto, os quais
levaram a maleta com a arma e o seu celular; não tinha porte de arma e nem Guia de Tráfego
para se deslocar com o armamento; ainda tem o CRAF da arma; (...).” (Grifo nosso.)
No tocante ao quanto foi acostado aos autos até o presente momento, não se
verifica qualquer contradição relevante entre os depoimentos prestados na Sindicância.
Diante dessa possível harmonia, a qual ainda requer maior aprofundamento, a
solução da Sindicância concluiu pelo indício da prática de crime militar, in verbis (Petição
Criminal nº 7000893-43.2023.7.01.0001 - Evento 1 – ANEXO4 – fls. 7 a 11):
“(...) Em face do exposto e que dos autos consta e conforme análise realizada na parte
expositiva, verifica-se que o 3º Sgt STT JOSÉ RODRIGO DA SILVA, teve sua arma de fogo
de propriedade particular roubada ao se deslocar portando somente o CRAF, sem o PAF e
sem a Guia de tráfego, não se configurando transgressão, mas sim crime de caráter militar,
posto que a conduta do 3º Sgt STT JOSÉ RODRIGO DA SILVA viola a Lei nº 10.826/03, o
Decreto nº 9.847/19, a Portaria nº 126 - COLOG/19, bem como o art. 9º, inciso II, “e”, do
CPM. (...)”. (Grifos nossos.)
Para além, o próprio denunciado admitiu que não tinha o porte da arma,
configurando, em tese, o delito descrito na Denúncia. Todavia, mesmo que a prova aponte
para certa direção, este não é o momento para definitivamente apreciá-la.
Na sequência, os autos da Sindicância foram encaminhados à 4ª Procuradoria de
Justiça Militar, localizada no Rio de Janeiro/RJ.
Nesse cenário, o MPM ofereceu a Denúncia contra o ex-Sgt SILVA, como
incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, inciso II, “e”; e os arts. 265 e 266, c/c
o art. 9º, inciso I, na forma do art. 79, todos do CPM.
Após, o Juiz Federal Substituto rejeitou a Denúncia, fundamentando a
incompetência da JMU, com base no art. 78, “b”, do CPPM.
Assim, o cerne da questão resume-se a definir se a conduta do recorrido resta
abrangida ou não pela competência da JMU.
2. Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o presente Recurso merece provimento.
3. A Decisão atacada
Transcreve-se o seguinte trecho da Decisão atacada, in verbis:
“(...) Entendeu o ilustre membro do Parquet pela ocorrência de crime militar pela tipicidade
indireta na forma do art. 9º, II, “e”, do CPM. (...)
Todavia, a meu ver, não assiste razão ao órgão ministerial.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O simples fato de o agente desrespeitar norma do Exército não é capaz de configurar conduta
capaz de atentar contra a ordem administrativa militar. Ainda, ressalte-se que houve
desobediência à determinação do SINARM, órgão do Ministério da Justiça.
Conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal Militar, atenta contra a ordem
administrativa militar a conduta que afronte o funcionamento, a regularidade e a
credibilidade das instituições militares, o que não é o caso.
Desta forma, considerando-se que o Denunciado não estava de serviço, bem como que a arma
fora adquirida em estabelecimento privado civil e transportada em local público, sequer
adentrando em local sob a administração militar, não há como caracterizar crime de
competência da Justiça Militar da União, mas sim da Justiça comum estadual. (...)
Em síntese, o Magistrado fundamentou que:
- o simples fato de o agente desrespeitar norma do Exército não configura ato
capaz de atentar contra a Ordem Administrativa Militar;
- o recorrido desobedeceu à determinação do SINARM, órgão do Ministério da
Justiça;
- conforme a doutrina e a jurisprudência do STM, a conduta delituosa contra o
funcionamento, a regularidade e a credibilidade das Instituições Castrenses atinge a Ordem
Administrativa Militar, não sendo este o caso dos autos;
- o denunciado não estava de serviço; e
- a arma fora adquirida em estabelecimento privado civil e transportada em
local público, sequer adentrando em local sob a Administração Militar.
A Decisão da Primeira Instância não condiz com a intenção da Lei nº 13.491/17,
a qual ampliou a competência da JMU, visando à melhor tutela, no âmbito da Defesa
Nacional, da ultima ratio do Estado e, em última análise, da segurança da sociedade.
Entretanto, adiante ver-se-á que o desrespeito à norma do Exército pode
configurar, a depender de cada caso, ato frontalmente contrário à Ordem Administrativa
Militar.
Repise-se que a intensidade com que a Ordem Administrativa pode ter sido
alvejada também deve ter a sua análise postergada para a instrução criminal.
Ademais, além do SINARM, órgão do Ministério da Justiça, o agente também
pode ter ferido regras importantes do SIGMA. Aliás, esse desprezo às normas do Exército,
dedicadas a controle tão sensível, segundo o MPM, ocorreu de forma clara.
Como se observa, na vertente do Magistrado a quo, o denunciado não estava de
serviço, a arma fora adquirida em estabelecimento privado civil e transportada em local
público, sequer adentrando em local sob a Administração Militar.
Porém, ao contrário do fundamentado na Decisão atacada, esses detalhes, os
quais ainda carecem de maior apuração, não guardam qualquer relação com o ponto de
análise deste feito – competência. Neste, há fortes indícios de que a Ordem Administrativa
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar foi afrontada, o que basta para alcançar a Jurisdição Castrense.
4. O Recurso do MPM
O MPM alega que o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, neste cenário, teria natureza
militar, pois se subsumiria ao art. 9º, inciso II, “e”, do CPM.
O Órgão Ministerial destaca, ainda, que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a
Denúncia em sua íntegra, mas não apontou o crime de extravio culposo, o qual teria sido
praticado pelo recorrido - art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM.
Os seguintes trechos das Razões Recursais mostram-se relevantes:
“(...) O Magistrado afastou a competência da Justiça Militar por entender que o delito em
questão não possui a natureza militar, eis que não se subsome ao art. 9º, II, “e”, do CPM, (...).
Ocorre que, com a devida vênia, o que se tem é exatamente o contrário, a começar pela
doutrina, conforme exposto na peça acusatória:
(...) os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) possuem, em regra
natureza comum e tem por objetivo proteger, como já discorrido, a incolumidade, a segurança
e a paz público. Contudo, se as condutas típicas neles previstas forem praticadas de um
determinado modo, por determinados autores ou em algumas circunstâncias específicas, o
ordenamento jurídico brasileiro (arts. 9º e 10 do CPM) passa a defini-las como crimes
militares, sujeitando-as, então, a sanções e regramentos peculiares (Direito Penal Militar),
tendo em vista que, além da proteção aos bens jurídicos penais comuns (incolumidade,
segurança e paz pública), far-se-á necessária a proteção adicional do bem jurídico penal
militar, qual seja, a regularidade das Instituições Militares, tão importante quanto os demais
e igualmente vinculado à proteção dos direitos humanos fundamentais, individuais e
coletivos. (...)
(...) o art. 24 do Decreto nº 9.847/2019 (...) define, indubitavelmente, que, a questão do porte
de arma de fogo pelos militares estaduais e federais trata-se de tema de competência da
Administração Militar e, portanto, regulamentada por seus respectivos Comandantes.
(...)
Com efeito, o Decreto nº 9.847/2019, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003, para dispor
sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de
munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas (SIGMA), assim estabelecia em seu art. 24, § 2º:
Art. 24 - (...)
(...)
§ 2º - A autorização do porte de arma de fogo para as praças sem estabilidade assegurada
será regulamentada em ato do Comandante da Força correspondente.
Referido ato normativo do Comandante da Força, no caso de Exército, era a Portaria nº
126, de 22.10.2019, do Comando Logístico (COLOG), cujo art. 30 assim dispõe:
Art. 30 - O transporte da arma de fogo pertencente a militar sem autorização para portá-la
deverá ser feito com a respectiva Guia de Tráfego.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com essas considerações, forçoso concluir que houve inobservância à normatização relativa
ao SIGMA e não ao Sistema Nacional de Armas (SINARM), o que caracteriza ofensa à
ordem administrativa militar, tornando a infração penal de natureza militar. (...)”. (Grifos
nossos.)
Em consonância com as Razões Ministeriais, entende-se que o agente pode ter
desprezado importantes meios legais de controle estabelecidos no SIGMA, tornando a
instrução criminal necessária.
Para selar, a posse e o porte de arma de fogo, em desacordo com as normas
legais, envolveram militares da ativa, restando irrelevante se os fatos foram praticados dentro
ou fora da OM.
5. Da natureza militar do delito
O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
recorrido, na óptica de que o suposto delito de porte ilegal de arma, por inexistir afronta à
Ordem Administrativa Militar, não teria natureza militar.
A Decisão atacada deve ser reformada, pois não dimensionou, adequadamente,
o grau de ataque à Ordem Administrativa Militar.
Os crimes elencados nos arts. 12 a 18 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento) possuem, em regra, natureza comum.
Contudo, a Lei nº 13.491/2017 alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, o qual tem a
natureza jurídica de tipicidade indireta.
Atualmente, o mencionado dispositivo abarca também aqueles delitos previstos
na Legislação Penal comum, chamados de "crimes militares por extensão".
O art. 14 da Lei nº 10.826/2003, que trata do porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido, assim dispõe:
Dos crimes e das penas
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: (...)” (Grifos nossos).
O art. 24 do Decreto nº 9.847/2019 (regulamentou o Estatuto do
Desarmamento), à época dos fatos, dispunha:
Art. 24. O porte de arma de fogo é deferido aos militares das Forças Armadas, aos policiais
federais, estaduais e distritais, civis e militares, aos corpos de bombeiros militares e aos
policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em razão do desempenho de suas
funções institucionais.
(...)
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Ato do Comandante da Força correspondente disporá sobre as hipóteses excepcionais
de suspensão, cassação e demais procedimentos relativos ao porte de arma de fogo de que
trata este artigo.
(...)
Atualmente, o art. 4º do Decreto nº 9.847/2019 (regulamentou o Estatuto do Desarmamento)
assim preconiza:
Art. 4º O Sigma, instituído no âmbito do Comando do Exército do Ministério da Defesa,
manterá cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no
País que não estejam previstas no art. 3º.
§ 1º O Comando do Exército manterá o registro de proprietários de armas de fogo de
competência do Sigma.
§ 2º Serão cadastradas no Sigma as armas de fogo:
(...)
II - dos integrantes:
a) das Forças Armadas;
Observe-se que, em tese, o recorrido descumpriu normas do Exército
concernentes à posse de armas que incidiam antes e depois dos fatos. Isso mostra que esse
importante controle prossegue nos mesmos moldes.
6. Da Ordem Administrativa Militar
Note-se que o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 estabelece “sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Nesse fio, se o porte estiver,
realmente, em desacordo com os regulamentos castrenses, a ligação do tipo com a Ordem
Administrativa Militar torna-se literal.
Dessa forma, dispensam-se até mesmo outros métodos de interpretação que
devem socorrer os operadores do Direito, tudo isto para não malferir a tutela devida à mais
eficaz ferramenta de Defesa da sociedade.
Assim, os militares das Forças Armadas, em relação à aquisição, ao
armazenamento, ao porte e ao transporte de armas de fogo de uso permitido, estão sujeitos às
normas e prescrições regulamentares.
Há ponto crucial a ser depurado neste feito.
Repise-se que o Magistrado a quo afirmou que o “simples fato de o agente
desrespeitar norma do Exército não é capaz de configurar conduta capaz de atentar contra a
ordem administrativa militar.”.
Segundo a sua Decisão, a doutrina e a jurisprudência do STM definiriam que a
conduta delituosa desferida contra o funcionamento, a regularidade e a credibilidade das
Instituições Castrenses, não atingiria a Ordem Administrativa Militar.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As decisões do STM que afastaram o ataque à Ordem Administrativa Militar,
diferentemente do fixado pela Decisão vergastada, não enlaçam casos similares ao presente.
O afrontar da Ordem Administrativa Militar não perfaz elementar do tipo penal
imputado ao recorrido. Trata-se de tipicidade indireta, a qual, estando presentes as
elementares previstas no delito, atrai a competência da JMU.
Pedem-se vênias, novamente, para discordar da Decisão atacada. O crime
castrense reside em preencher as elementares do tipo, adicionado às questões normativas
atinentes à Ordem Administrativa Militar (tipicidade indireta).
Ninguém suporia que o descumprimento isolado dos regulamentos sobre a
posse de armas perfizesse delito, pois a ocorrência, apenas de afronta à Ordem Administrativa
Militar, não basta. Há a necessidade de um fato típico - art. 14 da Lei nº 10.826/2003.
Por outro lado, o desrespeito à norma do Exército, que consta na Denúncia, não
é insignificante a ponto de descaracterizar o ataque à Ordem Administrativa Militar. No
mínimo, para se aquilatar a sua intensidade, impõe aprofundar esse contexto durante a
eventual instrução criminal.
Pode-se perceber que o Exército mantém acirrado controle do armamento
adquirido e da posse de seus integrantes [elemento normativo do art. 14 da Lei nº
10.826/2003: “em desacordo com determinação (...) regulamentar”]. Não se trata de mera
burocracia, pois as consequências, caso haja má gestão nesse tema, podem ser nefastas para
as Forças Armadas.
Esse controle (aquisição e posse de armas) tem reflexos importantes na
segurança dos quartéis e, também, no contexto de Mobilização Nacional.
Os militares, proprietários de armas privadas, têm o direito de portá-las dentro
das OM, o que exige o refinado acompanhamento mediante cadastro, aspecto essencial para a
Ordem Administrativa Militar.
O assunto, dentre outros aspectos, abrange a gestão da saúde mental dos
integrantes das Forças Armadas, a segurança pública e orgânica das OM, as investigações, a
Mobilização Nacional, o grau de comercialização e de transferências de armas no âmbito
castrense e entre militares. Acrescente-se, ainda, o limite de aquisições permitido e a proteção
da vida dos próprios militares cadastrados e de terceiros (militares ou civis), em face do alto
investimento dedicado à formação do pessoal da ativa.
A visualização da Ordem Administrativa Militar dependerá da análise de cada
caso concreto, pois as Forças Armadas desempenham muitas atividades meio e operacionais.
Nesse contexto, diante da magnitude do alcance de tão sensível tópico,
sintetizado como Ordem Administrativa Militar, o possível desprezo do agente pelas normas
regentes e de controle pode ter evidenciado, perfeitamente, essa tipicidade indireta.
Para decidir sobre o tema, impõe-se perceber o real alcance e as possíveis
consequências atinentes às diversas facetas da Ordem Administrativa Militar. Sob peculiar
óptica, o Magistrado a quo e a PGJM tiveram outra perspectiva, a qual afasta a constitucional
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência da JMU.
Logo, somente a instrução criminal poderá esclarecer o quanto a conduta do
agente atentou contra a Ordem Administrativa Militar. As elementares do tipo e a tipicidade
indireta (afronta à Ordem Administrativa Militar – conduta em desacordo com os
regulamentos) poderão, ao longo do processo, serem ou não confirmadas. Entretanto, a
análise prematura e conclusiva desse cenário não pode obstar a persecução penal garantida ao
MPM.
O militar, que pratica conduta típica prevista no Estatuto do Desarmamento e
preenche os requisitos da tipicidade indireta, prevista no art. 9º, inciso II, “e”, do CPM, em
tese, atenta contra a Ordem Administrativa Militar.
Esse aspecto bastaria para que a natureza militar do crime restasse caracterizada
por força do disposto na segunda parte da alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM.
Nesse mesmo sentido, há os ensinamentos de Rodrigo Garcia Vilardi:
“(...) sendo atribuição das Instituições Militares e seus respectivos Comandos, as prescrições
regulamentares relativas à aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas
de fogo e de munição dos militares (ativos e inativos) que integram seus quadros, consoante o
disposto no Estatuto do Desarmamento e sua regulamentação (Decreto Federal n°
9.487/2019), a prática das condutas descritas no art. 14 do referido Estatuto, por militares
(da ativa, da reserva ou reformados) por desrespeitarem as prescrições legais e
regulamentares militares, violam, no entender aqui exposto, a Ordem Administrativa Militar e,
por tal motivo, caracterizam-se como crime militar de porte ilegal de arma de fogo, acessório
e munição de uso permitido por afetação da regularidade das instituições militares (art. 14 do
Estatuto c/c alíneas “e” do inciso II ou “a” do inciso III do art. 9º do CPM)
independentemente do lugar ou situação na qual o militar, autor da conduta típica, se
encontre (...)”. (Crimes militares extravagantes: volume único. Coordenação de Cícero
Robson Coimbra Neves. JusPodivm: São Paulo, 2022. pp. 682/683). (Grifos nossos.)
Assim, o recorrido, ex-3º Sgt do Exército da ativa, ao portar e transportar arma
de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e
regulamentar, por certo violou regras essenciais das Instituições Castrenses.
7. Jurisprudência.
A seguir, colacionam-se alguns julgados pertinentes à matéria, in literis:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO
DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM). SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
FILIAÇÃO FALSA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR,
ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL.
OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM.
COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. [...] O civil que afronta a ordem administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do
CPM), em fato considerado como crime, deve ser processado e julgado pela Justiça
Especializada Castrense. O Exército Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos
controlados, possui atribuição legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que inclui “o registro e a concessão de porte de trânsito
de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores”. [...] Recurso Ministerial
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecido e desprovido. Decisão unânime.” (STM. RSE nº 7000679-82.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento: 7.12.2023.
Publicação: 19.12.2023). (Grifos nossos.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA.
ART. 124 DA CF/1988. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A, DO CPM. ATIVIDADE
CONSTITUCIONAL DESEMPENHADA PELO COMANDO DO EXÉRCITO. ALTA
RELEVÂNCIA. ARTS. 143 E 21, INCISO VI, AMBOS DA CARTA MAGNA.
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO.
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO
E
DECRETOS
REGULAMENTADORES.
ATIVIDADE ATENTATÓRIA CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR ATRAI
A COMPETÊNCIA DA JMU. [...] PRESTÍGIO E IDONEIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
RECEBIMENTO
DA
EXORDIAL.
PROVIMENTO
AO
RECURSO
MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. I. A Decisão proferida pelo Magistrado Federal
Substituto deve ser reformada porque, apesar de os fatos não terem sido praticados em
detrimento de instituição militar, tampouco contra militares, na sua função típica, a Ordem
Administrativa Militar, na forma do art. 9º, inciso III, alínea a, da Lei Penal Militar, foi
aviltada e desprestigiada. II. Cabe enfatizar que o conceito de “ordem administrativa
militar”, inserido na alínea a do inciso III do art. 9º da Lei Penal Militar, é amplo e alcança
o prestígio e a credibilidade das Forças Armadas. III. A atividade ora desempenhada pelo
Exército, aliás, de natureza constitucional, de fiscalizar o comércio de material bélico (Art.
21, inciso VI, da CF/1988) e de cumprir o Estatuto do Desarmamento, possui alta
relevância, com cunho de política nacional de controle de armas com potencial lesivo
elevado, com a prevenção de seu comércio em organizações criminosas. IV. A atividade
desempenhada pelo Exército, nesse caso, não é subsidiária, mas sim de natureza
constitucional, no momento em que lhe é atribuída a missão de controlar e fiscalizar o
material bélico de uso interno. [...] X. Fixação da competência da JMU para processar e
julgar o feito. Decisão por unanimidade. [...] Provimento ao Recurso Ministerial. Decisão
unânime.” (STM. RSE nº 7000653-21.2022.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO. Julgamento: 9.2.2023. Publicação: 13.3.2023). (Grifos nossos.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA.
IRRELEVÂNCIA. LOCAL. PRÁTICA DELITIVA. OFENSA CONTRA A ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16, § 1º, inciso
IV, da Lei nº 10.826/03, praticado fora dos intramuros, por militares da ativa, que negociam,
entre si, a compra e a venda de armamento de uso pessoal, em face à ofensa a ordem
administrativa militar [...]. A subsunção do fato ao disposto na alínea "e" do inciso II do art.
9º do CPM atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.” (STM. RSE
nº 7000125-21.2021.7.00.0000. Relator Ministro: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 10.2.2022. Publicação: 2.3.2022)
Assim, o Juízo de Primeiro Grau declinou de sua competência em favor da
Justiça comum estadual. Contudo, a ação praticada pelo recorrido, em tese, perfaz crime
contra a Ordem Administrativa Militar, pois atingiu, dentre outros, a organização e a
credibilidade das Forças Armadas.
8. Conclusão.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condutas, supostamente praticadas, devem ser submetidas à instrução
criminal.
A preservação da competência da JMU no presente caso, além do aspecto legal,
visa assegurar a coesão, a disciplina e a integridade das Instituições Castrenses, garantindo
que os valores, base da identidade dos militares, permaneçam intactos.
O primeiro alerta sobre a manutenção da competência da JMU aponta para
importante aspecto.
Deve-se perceber que, no âmbito da JMU, todas as ações penais militares são
públicas. Logo, o sujeito passivo em primeiro grau será sempre o Estado e, em última análise,
a sociedade brasileira, e não o ofendido na sua pessoa física (segundo grau).
O local da infração neste caso, ao contrário de frequentes equívocos, não afasta
a Jurisdição Castrense.
As implicações da prática ilícita entre militares, além dos abalos causados às
relações interpessoais, têm desdobramentos na funcionalidade das OM, diante da preclara
afetação dos pilares da Hierarquia e da Disciplina.
Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são
bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros
perpetrados em locais externos das OM.
Considera-se que a cuidadosa manutenção da competência da JMU alinha-se
aos essenciais interesses públicos, os quais abrangem, em contexto vital, a segurança do
nosso País.
Ressalte-se, ainda, a vigência da Lei nº 13.491/17. Conforme esse Diploma
Legal, havendo a tipicidade direta (Legislação Penal comum) e a indireta (art. 9º do CPM), a
competência da JMU prevalecerá.
A atração da referida competência – hipóteses de crimes que antes eram comuns
– para a JMU guarda detalhes que não podem permanecer despercebidos.
Esse aumento de competência não foi efetivado para que a JMU julgue os feitos
com a mesma visão e proporcionalidade vista na seara comum.
Do contrário, não haveria razão para deslocar esses fatos delituosos para a
Justiça Especializada.
Em tempo de guerra, conforme o art. 10 do CPM, o Juiz Federal Militar
processará e julgará todos os feitos da competência comum e militar em trâmite na zona de
efetivas operações castrenses.
Os motivos para ambas as citadas competências são os mesmos.
Assim, o legislador, ao verificar que esses fatos atentam contra a maior
ferramenta de Defesa da sociedade, promulgou a Lei nº 13.491/17.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na prestação jurisdicional da JMU, os conhecimentos sobre a caserna, em
harmonia com os cânones e dogmas constitucionais, devem iluminar as suas decisões. Esse
zeloso proceder projetará a real utilidade do Ramo Especializado, aspectos que refletirão na
permanência e regularidade das Forças Armadas e na perenidade da JMU.
Nesse contexto, os julgamentos proferidos pela JMU devem sempre expressar a
sua especialidade, mediante respostas diferentes daquelas que o Estado daria na seara
comum.
Se a verdadeira identidade da JMU, calcada no texto Constitucional, for
desfigurada, não haverá tempo, diante de eventual e grave crise, para se moldar, no espírito
de militares e de civis, a mentalidade de coesão nacional, a qual resulta da união na
manutenção da higidez material e moral das Forças Armadas com a máxima segurança de
todos.
Mais uma vez, deve-se perceber que as Forças Armadas pertencem mais ao
povo brasileiro do que aos próprios militares. Elas têm o sentido de sua existência calcada na
Defesa da soberania e da liberdade, na proteção das casas dos civis, dos seus locais de
trabalho, das escolas dos seus filhos, das vias de transporte, das grandes usinas, das reservas
minerais e hídricas que farão o nosso país o maior de todos.
Sem qualquer conotação corporativista, as normas especiais em comento fazem
pairar a advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio apto a manter
perene o Estado Democrático de Direito jamais poderá ser considerado um ato de menor
potencial ofensivo.
Nessa base fundamental, a JMU, à qual o STM integra, existe para proteger a
integridade da ultima ratio do Estado, punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças
Armadas, as quais não funcionam sem os seus valores e princípios base. Estas não pertencem
aos militares, nem são regidas conforme os seus interesses privados.
Pelo contrário, devem ter todas as condições para operar, justamente porque
estão incumbidas de prover a segurança do país. Os seus integrantes, completamente
submetidos ao interesse público, são ferramentas de defesa postas à disposição de todos os
brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas – art. 31 do
Estatuto dos Militares.
Pensar diversamente retrata desconhecimento sobre as atividades castrenses e
os reflexos benéficos que trazem para a sociedade. Reflete, ainda, opiniões pessoais para
afastar os reais motivos de a CF/1988 ter tutelado, especialmente, as Forças Armadas, as
quais, focadas na segurança de todos, principalmente na dos civis, não podem ser
gradualmente desconsideradas.
Os integrantes das Forças Armadas, para bem cumprirem os seus encargos, os
quais estão a serviço dos próprios civis, precisam da cooperação de todos os brasileiros. A
Constituição Federal dispôs estrutura própria à JMU, justamente para respaldar as atividades
das Forças Armadas, em prol do patrimônio do país.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a eficácia do exercício da jurisdição da JMU e a otimização dos recursos
públicos nela aplicados, os agentes políticos do Estado, universo que inclui os Poderes
Constitucionais, devem aprofundar a compreensão do imensurável valor envolto na questão
abordada, a qual diz respeito às riquezas naturais, à proteção e à garantia da democracia, do
desenvolvimento do patrimônio humano e material nacionais, enfim, à paz social, ao futuro e
à soberania do Brasil, justificando a motivação de sua existência.
O olhar a ser lançado sobre o cometimento de crimes militares, em especial
aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve estar focado no
resgate dos valores cultuados e exigidos na estrutura castrense, jamais denotando leniência
em face de situações nas quais a essencialidade da disciplina, da hierarquia, da verdade, da
lealdade, da probidade e da responsabilidade não prevaleça. Deve ser ajustado aos valores
inerentes à vida militar e com a força de fazer perpetuar a existência desta Justiça
Especializada.
Nessa base, diante de delito, praticado em tese e submetido à competência
castrense, impõe-se processá-lo e julgá-lo sob a égide especializada da JMU.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a Denúncia oferecida em
desfavor do ex-Sgt Ex JOSÉ RODRIGO DA SILVA, por atender aos requisitos legais.
Determino, ainda, a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do
feito.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367809v4 e do código CRC 2318d3d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 5/2/2025, às 15:19:16
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000972-52.2023.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, ao apresentar meu voto-vista, votei
divergindo da douta maioria, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 28.9.2023,
nos autos da Petição Criminal (PC) nº 7000893-43.2023.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Sgt Ex JOSÉ RODRIGO DA SILVA, então sargento
temporário, como incurso, em tese, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido) e nos artigos 265 e 266, ambos do CPM (desaparecimento, consunção
ou extravio culposo).
3. Para contextualizar a questão de mérito, calha delinear cronologicamente os
fatos. O recorrido, lotado no Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx),
adquiriu a arma de fogo de uso permitido pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9 mm, número
de série ADA809015, junto ao estabelecimento B de F Vieira Comércio de Armas e
Munições, tendo o registro sido publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 20, de 8 de
julho de 2022, do DECEx, conforme cópia do certificado de registro de arma de fogo
expedido em 21 de outubro de 2022.
3.1. Em 2 de setembro de 2022, o denunciado teria acordado verbalmente com o
Sargento Wallace Luciano da Silva Moraes, da 1ª Região Militar, a doação do material bélico
(Evento 1, doc. 3 do PIC/MPM, fl. 22 do PDF), o que foi formalizado pelo requerimento para
transferência, consoante evento 1, doc. 3 do PIC/MPM, fl. 12 do PDF. Ficou acordado ainda
entre os militares que a pistola permaneceria no estabelecimento comercial enquanto
tramitava o processo de transferência.
3.2. Ocorre que, em 14 de novembro de 2022, o recorrido, sem cientificar
Wallace, retirou o armamento, conforme declaração (Evento 1, doc. 3 do PIC/MPM, fl. 55 do
PDF), ocasião em que foi emitida a guia de autorização para tráfego de produtos
controlados nº 20220000579794, com validade até 14 de janeiro de 2023, visto que não foi
concedido a ele autorização para porte da arma de fogo.
3.3. Ao retirar seu certificado de registro e porte de arma de fogo, em 18 de
abril de 2023, o Sargento Wallace deslocou-se ao B de F Vieira Comércio de Armas e
Munições, quando obteve a notícia de que a arma de fogo havia sido retirada. Ao fazer
contato com José Rodrigo, ora recorrido, combinaram que a entrega ocorreria, no mesmo dia,
às 18h00min, o que não se concretizou.
3.4. O denunciado fez contato com Wallace, asseverando que estava viajando e
que faria a entrega no dia seguinte (19 de abril 2023), o que também não ocorreu.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.5. Em 24 de abril de 2023, SGT Wallace tomou conhecimento de que, no dia
20 de abril do mesmo ano, a arma de fogo havia sido subtraída, motivo pelo qual foi lavrada
o Registro de Ocorrência nº 055-02235/2023, junto à 55ª Delegacia de Polícia do Estado do
Rio de Janeiro (Evento 1, doc. 3 do PIC/MPM, fls. 37/38 do PDF).
3.6. Por sua vez, o denunciado, em 1º de maio de 2023, prestou as declarações
delineadas no Termo de Declaração e Registro de Ocorrência nº 062-01825/2023, na 62ª
Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, informando que pretendia vender a arma, porém, em
20 de abril de 2023, quando transitava pela via pública, a fim de assumir o serviço em sua
Organização Militar bem como proceder à entrega da mencionada pistola a Wallace Luciano
da Silva Moraes, teria sido vítima de roubo, por volta de 4h30min, na Avenida Nilo Peçanha,
altura do nº 1242, na Cidade do Rio de Janeiro (Evento 1, doc. 3 do PIC/MPM, fls. 44/47 do
PDF).
3.7. A partir desse cenário apurado mediante sindicância, entendeu o MPM pela
ocorrência de crime militar pela tipicidade indireta na forma do artigo 9º, II, “e”, do Código
Penal Militar, sob o argumento de que a natureza militar das infrações penais perpetradas, em
especial o porte ilegal de arma de fogo, evidenciado pelo recorrido, atentou contra a ordem
administrativa militar, eis que não observou norma do Exército relativa ao porte/transporte de
arma de fogo por seus integrantes, qual seja a Portaria COLOG nº 126/2019.
3.8. Por oportuno, narra a Exordial Acusatória que os supostos fatos ocorreram
da seguinte forma:
“[...] Consta dos inclusos autos que, em 20.4.2023, o agente, então Sargento
Temporário, lotado no Departamento de Educação e Cultura do Exército
(DECEx), Rio de Janeiro/RJ, de forma livre e consciente, transportou arma
de fogo de uso permitido, pistola da marca Taurus, modelo G2C, calibre 9
mm, número de série ADA809015, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que denunciado fez desaparecer, em razão de seu comportamento
culposo (negligente), o referido armamento.
De acordo com o apurado, o denunciado adquiriu a referida arma de fogo
junto ao estabelecimento B de F Vieira Comércio de Armas e Munições, [...]
tendo o registro sido publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 20, de 8.7.
2022, do DECEx, conforme cópia do certificado de registro de arma de fogo
expedido em 21.10.2022.
Em 2.9.2022, o denunciado acordou com o 3º Sgt Wallace Luciano da Silva
Moraes, da Companhia de Comando da 1ª Região Militar, a doação do
material bélico, o que foi formalizado por ‘requerimento para transferência’
(...). Ficou acordado ainda que a pistola permaneceria no estabelecimento
comercial enquanto tramitava o processo de transferência.
Ocorre que, em 14.11.2022, o denunciado, sem cientificar o 3º Sgt
Wallace, retirou o citado armamento, conforme declaração às fls. 55, ocasião
em que foi emitida Guia de Autorização para Tráfego de Produtos
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Controlados, com validade até 14.1.2023, visto que não houve autorização
para porte da arma de fogo.
Em 18.4.2023, o 3º Sgt Wallace retirou seu Certificado de Registro e Porte de
Arma de Fogo e dirigiu-se ao B de F Vieira Comércio de Armas e Munições,
quando soube que a arma havia sido retirada. Ao fazer contato com o
denunciado, combinaram que a entrega ocorreria, no mesmo dia, às 18h, o que
não se concretizou.
Às 20h, o denunciado contactou o 3º Sgt Wallace, afirmando que estava
viajando e que faria a entrega da arma no dia seguinte, o que também não
ocorreu.
Diante desse cenário, o 3º Sgt Wallace fez um último contato com o
denunciado, e disse que formalizaria uma representação em 20.4.2023.
Por seu turno, o denunciado aduziu que assumiria o serviço de permanência no
DECEx em 20.4.2023 e que ali encontraria o 3º Sgt Wallace para entregar a
pistola. Ocorre que, o denunciado não compareceu na OM e não fez contato.
Por fim, o 3º Sgt Wallace solicitou um Requerimento de Averiguação.
Em 24.4.2023, o 3º Sgt Wallace soube que, em 20.4.2023, a pistola fora
subtraída, motivo pelo qual registrou ocorrência junto à 55ª Delegacia de
Polícia.
Por sua vez, em 1.5.2023, o denunciado, registrou ocorrência na 62ª Delegacia
de Polícia, narrando que, em 20.4.2023, por volta de 4h30min, quando
transitava por via pública, em direção à OM, para apresentar-se ao serviço,
bem como proceder à entrega da mencionada pistola ao 3º Sgt Wallace, foi
vítima de roubo.
Dessarte, de acordo com os elementos de informação, verifica-se que a
materialidade e autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual o
Parquet das Armas está convencido da prática delituosa [...].
Foi expedido em favor do denunciado apenas do Certificado de Registro de
Arma de Fogo, o qual “autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo
exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência
desses, ou ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o
responsável legal pelo estabelecimento ou empresa”, nos termos do art. 5º da
Lei nº 10.826/2023.
[...]
Com efeito, desde 4.4.2023, data em que foi emitido o certificado de registro de
arma de fogo do 3º Sgt Wallace, o certificado do denunciado perdeu a
validade, (...).
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] o denunciado estava ciente que não detinha autorização para porte de
arma de fogo e que só conseguiu retirá-la porque o estabelecimento comercial
emitiu a guia de tráfego, (...) portanto, em 20.4.2023, transportou a pistola sem
a necessária autorização legal e em desconformidade com a legislação de
regência.
Por fim, o denunciado adotou uma série de posturas negligentes que
contribuíram de forma decisiva para que a arma de fogo fosse subtraída. (...)
retirou da loja sem dar ciência ao 3º Sgt Wallace, contrariando aquilo que
havia sido previamente convencionado. [...]
[...] Nos dias 18 e 19.4.2023, deixou de agir com a devida transparência com
relação à entrega da arma ao 3º Sgt Wallace.
Em 20.4.2023, além de não o comunicar sobre o roubo, não comunicou de
imediato a Administração Militar, registrando a ocorrência na Polícia
Civil mais de 10 dias após o evento, o que demonstra total desídia de sua parte.
Sobre a natureza militar das infrações penais perpetradas, em especial o porte
ilegal de arma de fogo, resta evidenciado que o denunciado, então Sargento da
ativa, atentou contra a ordem administrativa militar, eis que não observou
norma do Exército relativa ao porte/transporte de arma de fogo por seus
integrantes (Portaria COLOG nº 126/2019).
[...]
Isso posto, o denunciado atentou contra a ordem administrativa militar, estando
ainda no serviço ativo, logo, suas condutas encontram tipificação indireta no
artigo 9º, II, ‘e’, do CPM.
Diante do exposto, o MPM denuncia José Rodrigo da Silva como incurso nos
seguintes crimes militares:
- art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003,
c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM;
- arts. 265 e 266 (desaparecimento, consunção ou extravio culposo), c/c o
artigo 9º, I, do CPM, todos na forma do art. 79 do CPM [...].
4. Entretanto, no dia 28/9/2023, a Autoridade Judiciária a quo rejeitou a
Denúncia, na forma do art. 78, “b” do CPPM (“se o fato narrado não constituir
evidentemente crime da competência da Justiça Militar”). Asseverou que se trata de fato
estranho à competência da JMU, porquanto o denunciado não estava de serviço e a arma teria
sido adquirida em estabelecimento privado civil e transportada em local público, sequer
adentrando em local sob a administração militar.
4.1. Adicionou também que o simples fato de o agente desrespeitar norma do
Exército não é suficiente para configurar conduta capaz de atentar contra a ordem
administrativa militar, ressaltando que, em verdade, houve desobediência à determinação do
SINARM, órgão do Ministério da Justiça.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Irresignado com o Decisum, o MPM protocolou o presente Recurso em
Sentido Estrito com base no art. 516, “d”, do CPPM. Em suas razões, requer o conhecimento
e o provimento do presente Recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito.
Em suma, sustenta a tipicidade da conduta praticada pelo denunciado.
6. Advindo o presente em Sessão de julgamento, o eminente Ministro Relator
deu provimento ao recurso ministerial para desconstituir a Decisão questionada e receber a
Denúncia oferecida em desfavor do EX-SGT EX JOSÉ RODRIGO DA SILVA, por atender
aos requisitos legais, além de determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
processamento do feito.
7. Todavia, durante a Sessão de Julgamento de 1º de julho de 2024, pedi vista
dos presentes autos, para melhor examinar a temática em comento, conforme consta Ata de
Julgamento, in litteris:
“[...] Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em
epígrafe, proferiu a seguinte decisão: NA FORMA DO ART. 79 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, PEDIU VISTA
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, QUE CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO QUESTIONADA E RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM
DESFAVOR DO EX-SGT EX JOSÉ RODRIGO DA SILVA, POR ATENDER AOS
REQUISITOS LEGAIS, E DETERMINAVA AINDA A BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA.
AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE,
OS
MINISTROS
MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO E
LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI [...]”. (Evento 39)
8. Abstrai-se dos presentes autos que a “negociação” do armamento que, a
princípio, seria uma “doação”, em tese, estava em desacordo com o estatuto do
desarmamento e as normas do EB, pois o armamento teria sido retirado da loja em que se
encontrava e transportado sem os respectivos documentos autorizadores (Guia de trafego ou
Porte) e, posteriormente, “no momento em que estava trocando o pneu do carro foi abordado
por dois autores em uma moto CG 125 preta, sem placa”, ocasião em que, tal arma de fogo
teria sido roubada, consoante declarações do próprio denunciado.
9. Não obstante, pertinente citar para fins de contextualização a seguinte
paisagem fática-jurídica:
9.1. O armamento foi retirado do estabelecimento em 14/11/2022. Consta
nos autos Guia de Tráfego válida até o dia 14/1/2023.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.2. Dia 1º/5/2023 foi confeccionado Boletim de Ocorrência por meio do qual o
denunciado afirma que o armamento teria sido roubado em 20/4/2023.
9.3. Também vale dizer que a “negociação” envolvia dois militares da ativa e
foi realizada fora da caserna. Nessa toada, essa Corte das Armas define que o conceito de
ordem administrativa militar, inserido na alínea “a” do inciso III do art. 9º da Lei Penal
Militar, é amplo e alcança o prestígio e a credibilidade das Forças Armadas.
10. Todavia, o que se abstrai da análise destes autos é que a Denúncia não está
revestida dos elementos necessários a comprovar indícios suficientes de dolo por parte do
suposto agente, razão pela qual a Decisão proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida,
conforme será demonstrado a seguir.
11. Nesse diapasão, importa repisar que a arma de fogo, objeto deste recurso,
possuía o certificado de registro de arma de fogo expedido em 21 de outubro de 2022. E,
ainda, o armamento foi retirado do estabelecimento em 14/11/2022 com Guia de Tráfego
válida até o dia 14/1/2023.
12. Em relação ao crime de Extravio Culposo (arts. 265 e 266 do CPM),
igualmente a Denúncia não está revestida dos elementos necessários a comprovar indícios
suficientes de dolo por parte do suposto agente, especialmente se considerado que foi
confeccionado Boletim de Ocorrência por meio do qual o denunciado afirma que o
armamento teria sido roubado dia 20/4/2023, não havendo outros elementos nos autos que
demonstrem quadro fático diverso.
13. Nesse comenos, vale mencionar que a PGJM, em Parecer da lavra da
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo desprovimento
do presente recurso Ministerial pois, no caso em tela, não se vislumbraria a presença de justa
causa para a instauração da pretendida Ação Penal Militar, uma vez que:
“[...] Segundo se depreende dos autos, a conduta do réu não ensejou qualquer
afronta à ordem administrativa militar (CPM, art. 9º, II, “e”), pois se tratou de
inobservância de norma do Exército alusiva ao porte/transporte de arma de
fogo por seus integrantes, qual seja a Portaria COLOG nº 126/2019, com
diretrizes estabelecidas pelo SINARM, órgão do Ministério da Justiça.
Com a devida vênia aos argumentos esposados pelo i. RMPM em seu
arrazoado, razão assiste ao Douto Magistrado a quo, pois in casu não se
vislumbra a presença de justa causa para a instauração da pretendida ação
penal militar em desfavor de JOSÉ RODRIGO DA SILVA.
A esse respeito, apesar de a lei 13491/2017 consignar que são crimes militares
os crimes também previstos no Código Penal Comum e nas leis penais
extravagantes, não se pode olvidar que os tipos penais não previstos no CPM
só serão considerados crimes militares nas hipóteses previstas no art. 9º do
mesmo diploma legal.
Nesse prisma, é sabido que não basta à presença das elementares do crime em
tela, há a necessidade do chamado elemento subjetivo do tipo, no caso o dolo,
o que a toda evidência não se mostra presente.
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre repisar que o Denunciado não estava de serviço, e também que a
aquisição do armamento se deu em estabelecimento privado civil, operando-se
o transporte em local público, de maneira que a prática delituosa recai sobre
a competência da Justiça comum estadual.
O contingente probatório não se revela suficiente para consubstanciar os
crimes imputados na exordial acusatória, isto é, o Porte Ilegal de Arma de
Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei de nº 10.826/2003) e o Extravio
Culposo (arts. 265 e 266 do CPM). Forçoso concluir que não há justa causa
para a instauração da ação penal [...]” (Evento 6.) (Grifos nossos.).
14. Dessarte, nota-se que a arma possuía o CRAF e quando foi retirada estava
com Guia de tráfego válida. Nesse quadro, cola-se didáticos julgados desta Corte das Armas:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003).
APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 248 DO CPM). RECEPTAÇÃO (ART. 254
DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO
MPM. QUESTÃO IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS ACUSADOS.
TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDUTA
ATÍPICA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS. IN DUBIO PRO
REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. [...] 2. O delito previsto no art. 16 da Lei
10.826/2003 tutela a segurança coletiva e a incolumidade pública, mediante o
controle de armas, acessórios ou munições de uso restrito. Trata-se de tipo
misto alternativo, configurando-se com a prática de quaisquer dos verbos
descritos na Lei Penal Especial, sendo irrelevante o dolo específico. 3. A
presença do elemento normativo “autorização” afasta a tipificação do crime
previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. Nessa situação, a posse de arma de
fogo de uso restrito com Certificado de Registro vencido configura mera
irregularidade administrativa. [...] O Direito Penal não opera sob conjecturas
ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da
Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-lo - art. 439, "e", do CPPM.
8. Recurso Ministerial provido em parte. Manutenção da Sentença absolutória.
Alteração da fundamentação relacionada ao delito de apropriação indébita.
Decisão
por
maioria”.
(APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000773-
30.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 20/6/2024.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). CRIME MILITAR POR EXTENSÃO
PRATICADO, EM TESE, APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 13.491/2017. MILITAR
DA ATIVA, PROPRIETÁRIO DE UMA PISTOLA.380 TAURUS E COM O
RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO,
AUTUADO ENQUANTO AQUELA ERA MANTIDA ARMAZENADA NO
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INTERIOR DA OM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. I - É atípica a conduta de militar da ativa,
proprietário de determinada arma de fogo e com o respectivo CRAF
(Certificado de Registro de Arma de Fogo), que armazenou uma pistola .380
Taurus no armário da OM, ainda que tenha alegado que essa seria conduzida a
um Estande de tiro para treinamento. Inteligência do art. 16 do Decreto nº
5.123/2004, que, na data do fato, regulamentava a Lei nº 10.826/2003, e do art.
7º da Portaria nº 01, DLOG, de 17 de janeiro de 2006, que autoriza o militar
da ativa do Exército manter a arma de fogo registrada exclusivamente no
interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda, no interior da sua
OM. II - Considera-se hígida a Decisão recorrida, que rejeitou a denúncia por
falta de justa causa, com fundamento no art. 395, inciso III, CPP,
circunstanciando que, ainda que o recorrido não possuísse a Guia de Tráfego
válida para o transporte do armamento, é figura atípica o fato de o denunciado
mencionar apenas que tinha a intenção de levar a arma de sua propriedade
para o Estande de tiro, conduta que poderia ser apreciada sob a ótica
disciplinar. III - Recurso em sentido estrito desprovido. Decisão unânime”.
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000932-12.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
22/10/2019)
15. A propósito, pergunta-se: Qual a ofensividade demonstrada no caso concreto
ou qual bem jurídico foi concretamente afetado? No julgamento do Habeas Corpus nº
109170/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de a ausência de munição
revelar a ausência de qualquer risco à incolumidade pública, com base no princípio da
ofensividade. Convém transcrever trecho do voto da Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura:
“[...] De qualquer forma, ainda que assim não fosse, particularmente, não
entendo que os tipos penais da Lei 10.826/03 tenham como objeto de tutela
valores outros, como o controle de circulação de armas, mas, antes,
circunscrevem o seu âmbito de proteção à incolumidade pública. Assim, mesmo
que efetivamente a condenação dissesse respeito à figura do inciso IV do
parágrafo único do artigo 16, penso que a ação penal em foco deveria ser
trancada, dada a sua atipicidade material. Não se deve olvidar, que o Pretório
Excelso já considerou atípico o porte ilegal de arma de fogo, uma vez apurado
o seu desmuniciamento. A questão foi, então, enfrentada no RHC nº 81.507/SP,
de que foi relator para acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, defendendo-se
que se a munição não existe ou está em lugar inacessível de imediato, não há
falar-se em artefato idôneo a produzir disparo, por isso, não se realizando a
figura típica de porte ilegal de arma: [...] A hipótese trazida a exame envolve
conduta que, no meu sentir, não pôs em xeque a integridade física sequer de
uma pessoa, que dirá da sociedade como um todo. In casu, o paciente, ao
trafegar na garupa de motocicleta, levava consigo a arma de fogo dentro de
uma pochette, contudo, encontrava-se o artefato desmuniciado. Trata-se,
portanto, de hipótese de aplicação do princípio da ofensividade, pois não
houve concreta afetação do bem jurídico, revelando-se claramente a conduta
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descrita na sentença como materialmente atípica [...]”. (HC n. 109.170/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
16/12/2010, DJe de 1/2/2011.) (Grifo nosso.)
16. Nessa ordem de ideias, não é por demais lembrar que no ordenamento
jurídico brasileiro vigora a responsabilidade penal subjetiva, segunda a qual preconiza a
máxima nullun crimen sine culpa. Em outros vocábulos, a ninguém será imputado crime ou
posta pena sem que a conduta criminosa seja reprovada em um juízo de culpa lato senso.
Nesse sentido, Damásio de Jesus verbera que a pena só pode ser imposta a quem, agindo com
dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico
(JESUS, Damásio E. De. Direito penal, volume1: parte geral – 29. Ed. – São Paulo: Saraiva,
2008).
17. Não se pode olvidar, nesse jaez, que o Direito Penal tem como princípio
geral de Direito a fragmentariedade e a intervenção mínima ou ultima ratio, segundo o qual
alguns bens, em que pese lesionados ou expostos a perigo, possuem irrelevância de tutela sob
a ótica penal. Obviamente que não se trata de “chancelar” justificativas para prática de delitos
de menor ofensividade penal ou mesmo delitos cuja objetividade é a proteção a
“incolumidade pública”. Trata-se, em verdade, de regência do poder punitivo Estatal sob o
manto da atuação punitiva subsidiária, ou seja, quando outros ramos do Direito não forem
adequadamente capazes de proteger aqueles bens de maior importância, o Direito Penal
deverá assim proceder.
17.1. Em analogia paradigmática, essa egrégia Corte de Honra se pronunciou
com votação unânime:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
LICITAÇÃO.
PREGÃO
ELETRÔNICO.
VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA
AUTOMOTIVA. MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] O Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser
utilizado como ferramenta impositiva para garantia de cobrança frustrada na
seara administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de sanções
contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos adequados. A condenação
criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em
prova cabal e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não
ostentam os alicerces necessários para fundamentar um decreto condenatório.
O Estado Democrático de Direito não se harmoniza com condenações
imprudentes, de forma que, em caso de dúvida razoável, opta-se pela
absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não culpabilidade. De
certo, não se está a fazer concessões a práticas delituosas, porém, a necessária
comprovação de todos os elementos do crime é imprescindível para que haja o
édito condenatório. Sentença absolutória mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime”. (APELAÇÃO
nº 7000472-54.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data
de Julgamento: 28/4/2022, Data de Publicação: 11/5/2022.) (Grifo nosso.)
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONCLUSÃO
18. No presente caso, entendi que os autos não foram capazes de caracterizar a
vontade livre e consciente no sentido de que o denunciado realmente desejasse cometer os
crimes atribuídos na Denúncia, não se demonstrando indícios de que tenha agido
dolosamente, o que impediria, portanto, o recebimento da Denúncia.
18.1. Sendo assim, ante a ausência de indícios de que a conduta tenha sido
praticada dolosamente, sobretudo diante do contexto dos autos, entendi que a Decisão que
rejeitou a Denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial deveria ser mantida, por não haver justa
causa para a propositura da Ação Penal Militar, com fundamento no art. 395, inciso III, CPP.
Nesse sentido:
“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
DESCABIMENTO. SÚMULA 438/STJ. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART.
395, III, DO CPP. [...] 5. A ação penal somente se revela viável quando não é
temerária, ou seja, quando haja justa causa (lastro probatório mínimo) em
relação à tipicidade, à antijuridicidade e à culpabilidade do agente. 6. Afastada
a culpabilidade do agente, emerge a ausência de justa causa para o
recebimento da denúncia. 7. Do ponto de vista de um funcionalismo moderado,
a dogmática não pode afastar-se das suas consequências, devendo refletir a
valoração sobre determinada hipótese abstrata e sua necessidade de punição
nas situações concretas. 8. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do
CPP”. (Inq n. 1.601/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para
acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/10/2023, DJe
de 12/12/2023.)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 207/STJ.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO
DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA E CARÁTER FRAGMENTÁRIO DO DIREITO
PENAL. ANISTIA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 10, § 1º, DA LEI N.
9.474/1997. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. ESTRANGEIRO COM VISTO
PERMANENTE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL, CONTUDO HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFICIO, PARA REJEITAR A DENÚNCIA. [...] 5. O art. 395, inciso III, do
CPP prescreve a rejeição da denúncia quando inexistir justa causa para o
início do processo penal, isto é, quando não houver fundamentos sólidos para
a persecução penal. Essa medida, no caso em análise, é necessária, pois
configura uma aplicação pertinente do princípio da intervenção mínima e
reforça a relevância do caráter fragmentário do direito penal [...]” (AREsp n.
2.346.755/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (Grifo nosso.)
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Decisão recorrida, porém,
com fundamento no art. 395, inciso III, CPP.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367369v3 e do código CRC f9de2717.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/12/2024, às 18:12:24
7000972-52.2023.7.00.0000
40001367369 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR